Tribunal: TJMT
Processo: 1022933-69.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022933-69.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[WALLISON RODRIGO LEITE GOVEIA - CPF: 056.190.271-20 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – RECURSO DEFENSIVO – PERCENTUAL DE 40% (FRAÇÃO DE 2/5) DE CUMPRIMENTO DA PENA PARA PROGRESSÃO DE REGIME – PROCEDÊNCIA – APENADO REINCIDENTE EM CRIME COMUM – CONDENAÇÃO POR CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO – LACUNA LEGISLATIVA – IMPOSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO EM PREJUÍZO AO REEDUCANDO – HIPÓTESE DE CUMPRIMENTO DE 40% DA PENA PARA FINS DE PROGRESSÃO – INTERPRETAÇÃO ANALÓGICA
IN BONAM PARTEM
– PRECEDENTES DO STJ – RECURSO PROVIDO –
DISSONÂNCIA
DO PARECER DA PGJ.

A Lei no. 13.964/2019 – “Pacote Anticrime” –, em seu art. 112,
“promoveu lacuna normativa na situação de agente condenado a crime hediondo ou equiparado que seja reincidente por delito comum, o que importou na analogia
in bonam partem
para aplicar o percentual de 40% para progressão de regime em tais casos”
. (...)” (AgRg no HC 650.769/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 28/04/2021).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo em Execução Penal, interposto pela Defensoria Pública contra a decisão em que se indeferiu o pleito do agravante
Wallison Rodrigo Leite Gouveia
para
cômputo, no que se refere ao cálculo de pena relativo ao crime equiparado a hediondo (Ação Penal no 0008574-70.2019.811.0064), do percentual de 40% para a progressão de regime
, alegando a necessidade de se interpretar a Lei da forma mais favorável ao reeducando, que é
reincidente não específico
em crime hediondo
.

Nas contrarrazões, o Ministério Público pugnou o desprovimento do recurso defensivo (Id. 65326998).

Em sede de Juízo de retratação, foi mantida a decisão por seus próprios fundamentos
(Id.
65326997).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer, opinou pelo
impr
ovimento

do Agravo, conforme sumário
(Id.
76819470
):

“Apelação criminal – sentença penal condenatória à pena corpórea unificada de 12 anos, 02 meses e 24 dias de reclusão pela prática do delito de roubo majorado e tráfico ilícito de droga – postulada alteração do
quantum
da fração de pena a ser cumprida em regime fechado - inviabilidade – crime equiparado a hediondo - decisão monocrática escorreita – Pelo improvimento do recurso”.

É o Relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 9 de junho de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2021